Tribunal: TCU
Processo: 011.662/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8042/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.662/2021-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aldair da Costa Mello (XXX.267.117-XX); Alzira Sebastiana de Oliveira (XXX.920.181-XX); Anaru de Carvalho Salgado (XXX.794.118-XX); Cinelandia Lisboa Cadaxo (XXX.099.244-XX); Helia de Oliveira Alves (XXX.927.400-XX); Ilda Cardoso da Silva (XXX.722.577-XX); Marina Silva Araujo Abreu (XXX.923.197-XX); Nizete Amorim Natalino (XXX.698.907-XX); Vera Lucia Lemos Costa (XXX.736.797-XX); Wilson de Souza Leal (XXX.063.159-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.